Tribunal: TJES
Processo: 5007876-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007876-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CELSO IAMONDE TEIXEIRA e outros (3)
RECORRIDO: MARCELLA DUARTE VIOLA DADALTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. CIÊNCIA DOS RECORRENTES ACERCA DA ATUAÇÃO DA RECORRIDA COMO INTERMEDIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5007876-45.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNO CELSO IAMONDE TEIXEIRA, PAULA SANTOS GARCIA IAMONDE, SUELI ARMANI DE ALMEIDA, ELUIZ CARLOS CAETANO DE ALMEIDA

Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDA MOREIRA ARMANI - ES33565
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

RECORRIDO: MARCELLA DUARTE VIOLA DADALTO
Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO KLEIN CANAL - ES18443

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRUNO CELSO IAMONDE TEIXEIRA e PAULA SANTOS GARCIA IAMONDE
, verifico que os recorrentes sustentam:
a)
que sequer conhecem a parte recorrida, bem como que nunca mantiveram contato com a mesma, nem mesmo por telefone;
b)
que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem é de quem contrata o corretor imobiliário;
c)
que há excesso dos valores fixados na sentença a título de comissão de corretagem;
d)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida faz jus à restituição do valor de comissão de corretagem restante.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

“[...]

Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, pois ainda que conste do contrato pessoa jurídica como interveniente ao negócio, a atuação do corretor se dá por trabalho individual e, no caso, foi indicada a autora, nominalmente, como responsável pelo trabalho que está sendo cobrado.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva pela teoria da asserção, cuja adoção predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação deve ocorrer, abstratamente, diante da situação jurídica narrada pelos autores na inicial.

Caso seja necessário enfrentar os elementos de fato e as provas apresentadas pelas partes, a apreciação fará coisa julgada material. No caso em tela, sendo necessário analisar os elementos probatórios trazidos aos autos para estabelecer a responsabilidade dos réus, está presente a legitimidade passiva.

Assim, rechaço a alegação de ilegitimidade passiva.

No mérito, é incontroverso que, embora inexista contrato formal de intermediação imobiliária, os requeridos, na condição de comprador e vendedores, anuíram com a atuação da requerente, que passou a apresentar o imóvel – ID 13275599, no Edifício MONTE MORIÁ.

Ora, a alegação do primeiro réu que ” não se recorda da Sra. Marcela ter visitado o apartamento da depoente; Que não conhecia a Sra. Marcela antes; Que também não conhecia os compradores antes, mas sua sogra conhecia a Sra. Sueli; Que não foi feita nenhuma proposta ao depoente de compra e venda deste apartamento com intermediação da Sra. Marcela; Que não foi marcada nenhuma reunião com a Sra. Marcela ou com a corretora Canal para finalização do negócio”, não é plausível.

A própria terceira ré, SUELI ARMANI DE ALMEIDA, no ID 17285015, confessou em seu depoimento pessoal – ID 17285015: “ Que visitou apartamentos com a corretora Marcela, autora; Que não sabe dizer com precisão quantos imóveis visitou acompanhado da autora, mas que pelo que se recorda foram três; Que a depoente visitou o apartamento 703 do Edificio Monte Muria, acompanhado da autora; Que quando visitou o apartamento, estava presente o Sr. Bruno, primeiro réu, a sogra deste, e uma secretária do lar; (...) que quem intermediou esta proposta de compra foi a Sra. Marcela, autora; (...) Que posteriormente efetivou a compra deste imóvel sem a participação da Sra. Marcela; Que posteriormente entrou em contato com a Sra. Marcela para informar que realizou a compra deste apartamento sem a participação desta.”

No mesmo sentido, ficou demonstrado, até pela confissão da terceira requerida, que posteriormente esses realizaram toda a negociação sem a presença da parte autora, de forma direta, sequer pensando em contatar a requerente, a fim de participar da intermediação ou informar da aproximação, visto que fora ela quem estreitou essa relação negocial.

Resta claro que os requeridos tinham ciência quanto a obrigação de pagar o percentual da venda do apartamento pelo serviço prestado, porém não o fizeram.

Via de regra, os contratos de corretagem, com previsão no artigo 722 e seguintes do Código Civil, são remunerados em porcentagem sobre o valor da venda ou com estipulação de um preço mínimo a partir do qual o corretor acrescenta sua remuneração, podendo aumentá-la ou reduzi-la na negociação.

Assim entendo que o serviço de intermediação do imóvel e captação de cliente foi prestado pela autora, e diante da não comprovação do valor acordado entre as partes para pagamento do serviço, acolho o pedido autoral, e condeno os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), devendo ser utilizando como parâmetro o quantitativo real do valor realmente negociado, conforme verifica-se no ID 13275733.

Por fim, não há que se falar em danos morais, pois o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendido de forma reiterada que a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral: STJ, Ag. Rg. 303.129/GO – j. 29/3/2001,Terceira Turma, rel. Min. Ari Pargendler; Ag. Rg. no REsp 761.801/RS – j. 03/12/2007, Terceira Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; REsp 656.932/SP – j.24/04/2014, Quarta Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

Portanto, não há que se falar em dano moral indenizável, pois não verificado no caso concreto ato ilícito ou abusivo praticado pela parte requerida, mormente, ainda, porque não demonstrada a gravidade da situação, o máximo que se pode afirmar é que a parte autora experimentou aborrecimento sem força suficiente para convolar-se em dano moral indenizável.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar os réus, BRUNO CELSO IAMONDE TEIXEIRA e PAULA SANTOS GARCIA IAMONDE, de forma solidária, ao pagamento de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), referente ao restante da comissão de corretagem devida à autora com correção monetária e juros pela SELIC corrigidos e com juros de mora pela SELIC (art.406 do Código Civil) desde a data do vencimento da obrigação (art. 397 do Código Civil), quando recebeu o pagamento, em razão da relação contratual das partes e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de danos morais.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Desta forma, por meio dos elementos probatórios ora juntados, é possível atestar de forma incontroversa que os recorrentes, na condição de compradores e vendedores, anuíram com a atuação da recorrida, de modo que inequívoca a sua ciência acerca da obrigação de pagar o percentual da venda do apartamento pelo serviço prestado.

Ademais, uma vez cientes e considerando que houve a efetiva prestação dos serviços, irretocável a sentença quanto ao dever de indenização à parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)